Tribunal: STF
Processo: ARE 1495024
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 52, fl. 3):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. O valor atribuído à causa pela parte autora fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, independentemente do grau de complexidade da matéria, da necessidade de realização de cálculos ou de produção de prova técnica. Sendo o valor da causa inferior a sessenta salários mínimos é do Juizado Especial a competência para o julgamento da ação de origem.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 60), foram rejeitados (Doc. 67).



    No RE (Doc. 86), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DO RIO ACIMA alega ter o acórdão recorrido violado o art. 5º, LIII e LV, da CF/1988. 



    Para tanto, sustenta que “ausente Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Nova Lima/MG não pode ser imposta ao Recorrente restrição a prerrogativas sob a justificativa de suposta competência do JESP Cível ao se considerar, exclusivamente, o valor da ação proposta como inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos considerando que a Lei nº. 9.099/95 exclui dessas unidades jurisdicionais demandas de interesse da Fazenda Pública independentemente do valor da causa” (Doc. 86, fls. 9-10).



    Nessa linha, pondera que, “caso seja mantido o declínio de competência, além da inobservância a normas infraconstitucionais de distribuição de competência, também merecem destaque como consequência violação a importantes garantias constitucionais do Recorrente relacionadas à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, bem como do Juízo efetivamente competente para processar e julgar a demanda” (Doc. 86, fl. 10).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de “cassar a decisão que declinou a competência do Juízo da 1ª Vara Cível para o Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Lima requerendo, fixando a competência na 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima” (Doc. 86, fl. 11). 



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 660 da repercussão geral e, quanto às demais questões, inadmitiu o recurso por ausência de prequestionamento (Doc. 92).



    No Agravo (Doc. 99), a parte recorrente sustentou a existência do prequestionamento da matéria constitucional. Aponta, ainda, violação aos arts. 22, I, e 48, IX da CF/1988.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 86, fl. 8):



    “III. REPERCUSSÃO GERAL



    Considerando que o D. Juízo a quo declinou de sua competência, em síntese, “a teor do que dispõe o artigo 2º e incisos da Lei 12.153/2009”, bem como do “Ofício Circular nº 005/2015 do TJMG”, data máxima vênia se verifica a repercussão geral da matéria ante a possibilidade de Juízo incompetente para processar e julgar demandas de interesse da Fazenda Pública Municipal. Nesse sentido, data maxima venia, a violação ao art. 3º, §2º da Lei 9.099/95, que expressamente determina a exclusão de JESP Cível para processar e julgar demandas dessa natureza, independentemente do valor da causa,também trouxe como consequência a violação de princípios constitucionais dispostos no art. 5º, inc. LV e LIII da CF/88. 



    Somado a isso devem ser considerados os possíveis reflexos sociais caso o Recorrente seja compelido a fazer, a exemplo de outras possíveis Fazendas Públicas Municipais, obrigação prolata por Juízo incompetente baseado sob os mesmos fundamentos. Nesse sentido, conforme disposto pelo D. Juízo a quo, “Há de se ressaltar ainda que o e.TJMG, tem adotado recentemente o seguinte posicionamento, vejamos:” 



    Ante o exposto, preenchidos os pressupostos do art. 102, §3º da CF/88, respeitosamente se requer o conhecimento e processamento do presente recurso.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Juízo de origem assim decidiu a controvérsia (Doc. 52, fls. 4-7):



    “Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de liminar em razão da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima, que, nos autos da presente ação ordinária declinou da competência para julgamento do feito. 



    Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que merece reforma a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima, que declinou de sua competência para processar e julgar os autos de nº 5003462-89.2022.8.13.0188, mesmo diante da ausência de Juizado Especial específico da Fazenda Pública na Comarca de Nova Lima. Aduz que deve a agravada ser condenada em litigância de má-fé. Sustenta que caso seja mantido o declínio de competência por parte do Juízo da 1ª Vara Cível, além da inobservância de normas de distribuição de competência, o Agravante ainda será privado de importantes prerrogativas voltadas à proteção do interesse público, a exemplo do duplo grau obrigatório de jurisdição, quando atendidos os requisitos legais. 



    […]



    A Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece em seu artigo 2º que: 



    […]



    A referida Lei ainda possibilitou aos Tribunais de Justiça à limitação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pelo prazo de cinco anos, para atender à necessidade da organização dos serviços judiciários e administrativos. Confira-se: 



    […]



    Assim, com o intuito de dar efetividade à Lei, este Tribunal de Justiça de Minas Gerais, publicou a Resolução nº 641, de 24 de junho de 2010, nos seguintes termos: 



    […]



    Portanto, nos termos da Resolução nº 641/2010, as demandas ajuizadas após o dia 23 de junho de 2010, com a competência definida pela Lei nº 12.153/2009, enquanto não criados os Juizados Especiais competentes, deveriam ser processadas e julgadas pelos Juízos e Varas competentes para os feitos da Fazenda Pública. 



    Com o advento da Resolução nº 700, de 13 de junho de 2012, em seu artigo 1º, restou estabelecido que, "a partir de 23 de junho de 2012, os juízos e unidades jurisdicionais do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de Minas Gerais, em suas respectivas comarcas, ficam investidos de competência para conciliação, processo, julgamento e execução das causas de que cuida a Lei federal nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.". 



    E mais: 



    […]



    Contudo, a Resolução nº 700/2012, que limitou a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, perdeu a sua eficácia a partir do dia 23 de junho de 2015, ou seja, cinco anos após a entrada em vigor da Lei nº 12.153/2009. 



    No caso em tela, trata-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência distribuída à 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Lima. A ação foi ajuizada em 24.10.2022, isto é, na vigência da Lei Federal nº 12.153/2009 e após a perda da Resolução nº 700/2012, cujo valor da causa não extrapola o limite máximo de sessenta salários mínimos. 



    Portanto, considerando que a competência é definida na propositura da demanda, cujo valor, no presente caso, não ultrapassa o estabelecido pela Lei, deve ser reconhecida a competência absoluta da Unidade Jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito.”



    Da leitura acima, verifica-se que a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Acórdão recorrido em que se mantém decisão que declina de competência, considerado o objeto da ação (impugnação de demissão com reintegração de servidor público). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.468-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 5/3/2020)



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 22.11.2022. JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. VALOR DA CAUSA. LEI 12.153/2009. REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 213. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Não ostenta repercussão geral discussão acerca da competência dos juizados especiais em razão do valor da causa ou mesmo de sua complexidade. AI 768.339-RG, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.11.2009. Tema 213. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1.286.446 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/3/2023)



    Em casos semelhantes, envolvendo o mesmo Município: ARE 1.482.759/MG, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 18/4/2024; e ARE 1.407.827/MG, Relator(a): Min. ROSA WEBER – PRESIDENTE, DJe de 3/11/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente